Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-76.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES. VALOR EXPRESSIVO DA RES FURTIVA. RESTITUIÇÃO DOS BENS. IRRELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no art. 155, caput, c/c art. 14, II, e no art. 307, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 56 (cinquenta e seis) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao furto tentado, pela aplicação do princípio da insignificância, e quanto ao crime de falsa identidade, por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o princípio da insignificância no furto simples tentado, diante do valor dos bens, da restituição e das condições pessoais da agente; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação pelo crime de falsa identidade ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do furto tentado e da falsa identidade restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e restituição, pela ocorrência policial, pela nota fiscal dos bens e pelos depoimentos colhidos em juízo, harmônicos entre si.
4. A prova oral demonstra que a ré ocultou diversos produtos em mochila, ultrapassou o setor de caixas sem efetuar o pagamento e empreendeu fuga após abordagem, evidenciando o animus furandi e a prática do crime na forma tentada.
5. O depoimento de policial militar, dotado de fé pública, confirma que a ré forneceu nome falso no momento da abordagem, admitindo a sua identidade apenas após inconsistências na consulta aos sistemas oficiais, o que caracteriza o dolo específico do art. 307 do Código Penal.
6. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa dos vetores fixados pelo Supremo Tribunal Federal: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
7. A reincidência específica em crimes patrimoniais, os maus antecedentes e a habitualidade delitiva da ré evidenciam elevado grau de reprovabilidade e de periculosidade social, afastando a atipicidade material.
8. O valor dos bens subtraídos, R$ 631,73 (seiscentos e trinta e um reais e setenta e três centavos), supera significativamente 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não se qualificando como inexpressiva a lesão jurídica.
9. A restituição integral dos bens, após a fuga e a intervenção policial, não torna a conduta atípica, especialmente na modalidade tentada, sob pena de esvaziar a tipicidade prevista no art. 14, II, do Código Penal.
10. A negativa da ré mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição pelo princípio do in dubio pro reo.
11. A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do Código Penal, com exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e do reconhecimento da agravante da reincidência, não havendo reparos quanto ao regime inicial aberto e à análise dos benefícios legais.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.